Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0742360-05.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília (id 31757160) que, no Proc. 0734915-69.2017.8.07.0001, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de reconsideração formulados pela impetrante, por falta de prova da alegada impenhorabilidade da verba bloqueada. Sustenta, em suma, que a decisão objeto do writ sintetiza uma série de atos marcados por abuso de poder e cerceamento de defesa, visto que o processo deveria ter sido sobrestado desde 13/04/18. Assinala que o cumprimento de sentença carecia de certeza quanto ao valor do débito - honorários sucumbenciais arbitrados em 10%-, sendo necessário seu sobrestamento até a apuração do quantum da dívida principal, cujo julgamento estava pendente em demanda conexa (Execução 2012.01.1.175197-0). Assevera que, ao deixar de sobrestar o feito antes do cumprimento de sentença, a pretensão da autoridade coatora era “usufruir de interesses outros”. Acrescenta que o decisum ratifica vários atos processuais ilegais, tais como penhoras, avaliações, adjudicações, bloqueios de valores e outras restrições. Liminarmente, requer: a) a cassação da decisão proferida em 13/12/21; b) sejam tornados sem efeito todos os atos praticados a partir de 13/04/18, principalmente as constrições que recaíram sobre seus bens móveis e imóveis; c) o sobrestamento do Proc. 0734915-69.2017.8.07.0001; d) o desbloqueio e a restituição dos valores levados a efeito via SisbaJud; e) a suspeição da autoridade coatora nos Procs. 2012.01.1.175197-0 e 0734915-69.2017.8.07.0001. Ao final, requer a concessão da segurança. Liminar indeferida no plantão judicial (id 31753649). O credor do Proc. 0734915-69.2017.8.07.0001 compareceu espontaneamente aos autos (id 31809154) para defender a inépcia da inicial, a inadmissibilidade do writ e a inobservância ao prazo decadencial do art. 23, da Lei 12.016/09. Por fim, pede que a autoridade coatora seja cientificada acerca das ofensas feitas pela impetrante. A impetrante (id 31887595) requer o desentranhamento da mencionada manifestação e, em nova manifestação (id 32205986), reitera os termos do writ, oportunidade em que promove a juntada do contrato firmado com o Sebrae e reafirma o abuso de poder do Juízo a quo, que determina a penhora de valores sem a observância do contraditório e da ampla defesa. 2. Não encerra irregularidade alguma o comparecimento espontâneo do credor, interessado no writ, motivo pelo qual é despropositado o pleito da impetrante. Não há razão para o desentranhamento da manifestação id 31809154. A narrativa da inicial aponta suposta ilegalidade quando do recebimento do cumprimento de sentença pela autoridade coatora, e supostos erros de procedimento ao longo dessa fase, que o impetrante denomina “abuso de poder”. Os ataques pessoais ao MM. Juiz conduzem a uma suposta parcialidade de Sua Excelência, insuscetível de ser apreciada na sede eleita. Com efeito, o impedimento e a suspeição de Juiz devem ser alegados em incidente próprio, com a possibilidade de suspensão do processo e de declaração de nulidade dos atos praticados. Mas ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade do writ para o questionamento da matéria, tenha-se presente que a ação constitucional exige prova pré-constituída. Não há dilação probatória em mandado de segurança. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração. 3. Hipótese dos autos em que o prosseguimento de cumprimento de sentença contra o cônjuge da impetrante não viola, em qualquer medida, seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, tampouco implica, por si só, em qualquer constrangimento ilegal à sua esfera patrimonial. 4. Na ausência de proveito econômico certo e imediatamente aferível, é possível a fixação do valor da causa por estimativa, como de fato procedeu a parte impetrante na espécie. 5. Reputa-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que reste vencido. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional. Aplicação da multa prevista no art. 81, § 2o, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (3a T., AgInt no RMS 65.504, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2022). O impetrante sequer especificou quais seriam os “interesses outros” dos quais o MM. Juiz pretendera “usufruir” com os atos processuais que praticou. Também não apresentou prova alguma da suposta parcialidade do Magistrado. Limitouse a essa alegação etérea, desprovida de concretude, ainda que meramente narrativa. Assinale-se, a propósito, que mesmo ficassem constados, ad argumentandum tantum – os alegados erros de procedimento ou de julgamento, nem por isso estaria automática e necessariamente autorizada a ilação de que teriam decorrido de causa espúria ou de outra qualquer que afetasse a imparcialidade do julgador. Portanto, também por ausência de prova préconstituída o mandamus é inadequado. A carência de interesse adequação estende-se do mesmo modo ao objeto do writ, a saber, ato judicial, hipótese excepcional reservada aos casos em que não houver recurso com efeito suspensivo para impugnar decisão teratológica. Com efeito, o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso – STF 267 –, notadamente quando dotado, ope legis ou ope judicis, de efeito suspensivo (art. 5o, II, da Lei 12.016/09). Confira-se mais uma vez a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 267/STF. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Orivaldo Ribeiro, em causa própria, contra decisão monocrática prolatada pelo Min. Humberto Martins que rejeitou embargos declaratórios opostos à anterior decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial manejado pela parte. Nesta Corte, foi denegada a segurança. II - Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é a ação constitucional destinada a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” A utilização da via mandamental pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída. III - O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pela impetrante. IV - Em se tratando de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil com efeito suspensivo a questionar o decisum, devendo a parte impetrante demonstrar, de todo modo, a teratologia do julgado combatido. V - Aliás, o art. 5o da Lei n. 12.016/2009 é taxativo ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado. VI - Na hipótese dos autos, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática prolatada pelo Ministro Humberto Martins, nos EDcl no Agravo em Recurso Especial n. 1.810.323 - MT (2020/0338510-3), com o objetivo de proteger o direito líquido e certo do impetrante. VII - Logo, incide ao presente caso o enunciado da Súmula n. 267/STJ, a qual estabelece que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", haja vista que a ação mandamental não poderá ser utilizada como sucedâneo do recurso devido, sob pena de subverter o sistema recursal. VIII - Ao caso em mesa, tendo sido opostos embargos de declaração contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, sequencialmente, nos termos do § 2o do art. 21-E, c/c o art. 259, ambos do RISTJ, haveria a parte de apresentar, querendo, agravo interno para análise da matéria ao colegiado específico. IX - Ademais, como ressaltado, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto. Nesse sentido: RMS 61.763/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019; AgInt no RMS 59.470/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 10/5/2019; RMS 55.471/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018 e RMS 54.969/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017. X - Agravo interno improvido. (Corte Especial, AgInt no MS 27.489, Min. Francisco Falcão, 2021). Os erros alegados pelo impetrante seriam fruto de decisões proferidas ao longo do cumprimento de sentença. As decisões interlocutórias nessa fase exaradas, sejam quais forem, podem ser desafiadas por agravo de instrumento (CPC 1.015, § único), recurso que comporta efeito suspensivo ope judicis (CPC 1.019, I). Repare-se no teor da decisão (id 3175160) indicada na inicial como fonte da ilegalidade: “Indefiro os pedidos de reconsideração formulados pelo executado, mormente considerando a ausência de qualquer comprovação acerca da impenhorabilidade dos valores. Nos termos do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, de modo que deve ser mantida a penhora dos valores a serem repassados por terceiros. À vista dessas considerações, adite-se o mandado de ID 110625475, encaminhado ao SEBRAE, para determinar que a penhora deverá recair sobre todos os valores a serem eventualmente repassados à executada, até o valor integral do débito (R$ 232.945,34), e não somente com relação às datas anteriormente informadas. Não sendo possível o aditamento, expeça-se nova diligência. Após, aguarde-se a manifestação do exequente especificamente quanto à impugnação ao bloqueio Sisbajud, conforme ID 110549799.” O primeiro parágrafo, que indefere pedido de reconsideração, leva à lógica inferência de que houve decisão anterior sobre a possibilidade de penhora de determinado bem. Portanto, decisão agravável, cujo prazo não se interrompe nem suspende por conta de pedido de reconsideração. A partir do terceiro parágrafo, percebe-se que a penhora foi ampliada a outros meses, o que também autorizaria a interposição de agravo de instrumento. Em conclusão, o impetrante carece de interesse adequação. 3. Indefiro a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito - arts. 5°, II, e 10, da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, c/c RITJDFT 226, I. P. I. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 01/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator